Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706404-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CESAR GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FAM MILITAR. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. IFPD. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inexistência de interesse processual, quando demonstrada a necessidade da efetiva atividade jurisdicional, em virtude da pretensão resistida, e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. O art. 206, § 2o, II, “b” do Código Civil dispõe que prescreve, em um ano, a pretensão do segurado contra segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão. 3. O Código Civil, ao estabelecer as regras da prescrição afetas aos contratos de seguros, não estabeleceu distinção relativa às hipóteses ou situações de cobertura securitária. 4. Conforme Circular SUSEPE no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades. 5. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal 6. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, ambos do CDC, e 760 do CC, sob o argumento de que a apólice do seguro contratado não informa, de maneira clara e correta, as restrições ao recebimento de quantia garantida, devendo, por isso, as cláusulas contratuais serem interpretadas a seu favor e concedida a indenização pleiteada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do STJ e do TJRS. Em sede de contrarrazões, pede a recorrida que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, ambos do CDC, e 760 do CC. Isso porque, ao assentar que “a exigência de comprovação da perda da existência independente não se revela abusiva” e que “a portaria de reforma (ID no 6136140) comprova que o apelado foi julgado definitivamente incapaz para o serviço do Exército, mas não inválido” (ID 16224746), o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). 1. PERÍCIA TÉCNICA ATESTANDO A PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Terceira Turma desta Corte, em julgado de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou que "a Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de 'invalidez' nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F)" - (REsp 1.449.513/SP, julgado em 5/3/2015, DJe 19/3/2015). 1.1. No mesmo julgado, ficou registrado e decidido que, "na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional." 1.2. Não obstante o alcance da cobertura IFPD ser mais restritivo do que o da cobertura ILPD, inexiste abusividade, ilegalidade ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto não caracterizado nenhum benefício excessivo da seguradora em detrimento do segurado. 1.3. Na hipótese dos autos, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor (acerca do fato de que houve perda da existência independente do segurado, conforme condição prevista no contrato firmado para a concessão do prêmio) demandaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852157/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). (g.n.). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, mesmo que assim não fosse, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1654836/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o apelo com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, segundo o STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1634380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031